Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-13.2023.8.11.0080
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001949-13.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PETRONIO AZIANO DA SILVA - CPF: 925.103.104-53 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS - CPF: 866.993.181-87 (VÍTIMA), RENATA OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.816-36 (VÍTIMA), JOICE CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.286.371-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL INICIADO NA INTIMAÇÃO, FEITA EM SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 798, §5º, "B", CPP. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. VEDAÇÃO À NOVA CASSAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI PELO MESMO FUNDAMENTO. ART. 593, §3º, CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Querência/MT, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (I) a tempestividade do recurso, à luz do art. 798, §5º, "b", do CPP; e (II) a possibilidade de nova cassação do veredicto do júri pelo mesmo fundamento, diante do disposto no art. 593, §3º, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Conforme o disposto no art. 798, § 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença proferida em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri se dá com a leitura da peça na presença das partes, dispensando-se qualquer formalidade adicional para o início da contagem do prazo recursal.

4. O recurso foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 593 do CPP, contado a partir da intimação válida, realizada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

5. A legislação processual penal veda nova cassação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, em respeito à soberania dos veredictos (art. 593, §3º, do CPP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal inicia-se com a intimação realizada na sessão de julgamento, nos termos do art. 798, §5º, “b”, do CPP. 2. É vedada nova cassação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, em respeito à soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", §3º, e 798, §5º, "b".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 528957/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.11.2019; TJMT, N.U 0004242-73.2012.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.12.2023.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PETRÔNIO AZIANO DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de advogado dativo, em razão de sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente intempestivo, bem como, pela inadmissibilidade de seu recebimento, em razão da vedação expressa no art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. No mérito, caso o recurso seja conhecido, opinou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente recurso, por ter sido interposto de forma intempestiva e por violar o disposto no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Sobressai dos autos que tanto o acusado quanto seu defensor foram devidamente intimados da sentença condenatória na própria sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 26/03/2024, conforme se extrai do teor da sentença constante no Id. 234099961.

Nesse ponto, cumpre registra que, nos termos do art. 798, § 5º, alínea
“b”
, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença proferida em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri se dá com a leitura da peça na presença das partes, prescindindo, portanto, de qualquer outra formalidade para o início da contagem do prazo recursal da apelação criminal.

Assim, considerando que a defesa foi intimada da sentença condenatória em 26/03/2024, o prazo para interposição da apelação criminal, de cinco dias, conforme previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, teve início no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 798, §1º, do mesmo diploma legal, ou seja, em 27/03/2024 (quarta-feira), encerrando-se em 31/03/2024 (domingo) e prorrogando-se para 01/04/2024 (segunda-feira).

No entanto, a apelação foi interposta apenas em 23/04/2024
(Id. 234099993)
, portanto, fora do quinquídio legal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." ( RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ)." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO
–
ACUSADOS E DEFENSORES PRESENTES NA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS APÓS O DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
. Não se aplica, ao processo penal, a inovação legislativa do Código de Processo Civil de 2015 concernente à contagem de prazos processuais apenas em dias úteis, permanecendo aplicáveis as disposições do art. 798 do Código de Processo Penal. Outrossim,
tratando-se de sentença proferida em plenário do Tribunal do Júri, em sessão na qual estavam presentes os réus e seus defensores, o prazo de 5 dias para a interposição de apelação corre a partir da data da própria sessão,
ainda que realizada de forma “híbrida” ou por videoconferência. (N.U 0003805-12.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

No mais, importa ressaltar que o apelante
PETRÔNIO AZIANO DA SILVA

foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela primeira vez, em 02/08/2022
, sendo condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal [fato 01], e no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [fatos 02 e 03], conforme sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1000307-10.2020.8.11.0080.

Inconformado com a decisão supracitada, por entendê-la manifestamente contrária às provas dos autos, o apelante
PETRÔNIO AZIANO DA SILVA
interpôs recurso de apelação naqueles autos, o qual foi parcialmente provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, anulando o julgamento apenas em relação ao fato 01, a fim de submetê-lo novamente a júri popular, cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [FATO 01] E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FATOS 02 E 03] – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR REJEITAR A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUANTO AOS FATOS 02 E 03 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE OS CRIMES NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – SOBERANIA DOS VEREDITOS –
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA DO FATO 01 – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA – NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS
– 3. POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO –TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUPLEMENTARES AO ADVOGADO DATIVO. 1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de desistência voluntária na prática dos crimes contra a vida perpetrados contra as vítimas sobreviventes, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que o apelante somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida irretocável a condenação dele pela prática das duas tentativas de homicídio qualificado pelas quais foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

2. O fato de a vítima do crime de feminicídio qualificado consumado ter sido golpeada com uma faca na garganta, tal como fundamentado na decisão de pronúncia e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença, por si só, não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. No caso destes autos, inexistiu o elemento surpresa, pois houve discussão prévia e o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca para golpeá-la.

3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo advocatus em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

5. Recurso parcialmente provido. Arbitramento de honorários suplementares ao advogado dativo. (N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Por conseguinte, o recorrente
PETRÔNIO AZIANO DA SILVA

foi submetido novamente a julgamento em 26/03/2024
, sendo condenado pela prática de feminicídio, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Irresignado com a nova sentença condenatória, o acusando interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a incidência das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, dispõe o §3º, do art. 593, do Código de Processo Penal:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§ 3º Se a apelação se fundar no

III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.”

Do texto legal, aufere-se que, se a decisão dos jurados for cassada pelo Tribunal
ad quem
, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e houver novo julgamento, o
decisum
não poderá ser novamente cassado pelo mesmo fundamento (decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III,
"d"
, do CPP), ainda que por argumentos distintos, sendo irrelevante se o primeiro recurso provido foi de iniciativa ministerial ou defensiva.

Tal dispositivo visa à proteção da soberania dos veredictos, evitando a interposição infindável de recursos que resultariam na submissão do feito a novos julgamentos perante o Tribunal do Júri,
ad infinitum
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE. ÓBICE PREVISTO NO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 12/9/2016). 2. "[...]
se o recurso interposto pela defesa apresenta a mesma alegação daquele interposto pela acusação, já julgado e provido pelo Tribunal estadual - daquele a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos -, o último encontra óbice no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, que veda a interposição de uma segunda apelação por esse mesmo motivo
" (HC n. 223.107/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 528957 SP 2019/0250451-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. 1.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR OFENSA AO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDA APELAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.
(...)
Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões, tendo em vista que o fundamento insculpido na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) foi alvo de invocação em recurso anteriormente interposto, ainda que pela parte contrária, não se afigurando admissível a interposição nova apelação por este motivo, de acordo com os termos da parte final do § 3º do mesmo dispositivo.

(N.U 0004242-73.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Conclusivamente, mesmo que fosse ultrapassada a questão de extemporaneidade, o presente recurso não poderia ser conhecido, uma vez que o inconformismo defensivo busca que este Egrégio Tribunal de Justiça análise, novamente, a mesma matéria já discutida, em afronta ao disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, considerando a intempestividade do presente recurso e o fato da pretensão defensiva violar o disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
PETRÔNIO AZIANO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025